Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740277-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE RIBEIRO COELHO, ELSA APARECIDA COELHO DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista que a Decisão que determinou ao ora Agravante que providenciasse “(...) a juntada do XER 712 ou SLIPS originais microfilmados para apurar os valores devidos (...)” (ID n° 137582602 – dos autos de origem) foi proferida em 22/09/2022; e que, nos termos do art. 1.015 do CPC, não é cabível o manejo de agravo de instrumento contra decisão saneadora, intime-se o agravante a fim de que esclareça acerca da tempestividade e da manutenção do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora